Tribunal: TJPA
Processo: 0818111-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818111-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva de paciente acusado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) ausência de requisitos para a prisão preventiva; (ii) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, sem pagamento de fiança; e (iii) alegação de constrangimento ilegal por fundamentação genérica da decisão de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, considerando o
modus operandi
do crime – agressões físicas graves à companheira do paciente, incluindo socos, pontapés e pedradas –, e a possibilidade de reiteração delitiva, configurada por registros de outras ações penais e medidas protetivas anteriores.

4. A necessidade da prisão preventiva é evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelos riscos à integridade física e psicológica da vítima, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, considerando o histórico de violência doméstica e a reiteração delitiva, que demonstram a periculosidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública e proteção da vítima quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica." 2. "Qualidades pessoais do paciente não afastam os requisitos da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §13; CPP, arts. 312, 319 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1804481, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJe 1/2/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Francisco das Chagas Barroso da Cruz
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos do
Processo nº 0802149-76.2024.8.14.0050
(
PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22910285) que, durante a
audiência de custódia
, realizada em
25/10/2024
, foi
decretada a prisão preventiva de Francisco das Chagas Barroso da Cruz
. Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva
, não havendo qualquer indício de que a liberdade do paciente frustrará a pretensão punitiva do Estado, sendo ele possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, profissão lícita – marceneiro – e residência fixa
).

A defesa sustenta que, ao justificar a prisão preventiva do paciente,
o juízo fez menção aos processos que, em tese, já estariam prescritos, pois, embora 03 (três) deles ainda estejam em andamento, não houve sequer a intimação do acusado
, o qual poderá trazer elementos de defesa que poderão comprovar sua inocência. Assim,
em nenhum desses processos houve condenação que justificasse a acusação de “reiterada prática delitiva”
.

Assim, o paciente
preenche os requisitos à concessão da liberdade provisória
,
sem o pagamento de fiança
, em razão de não ter condições de arcar financeiramente, por sua hipossuficiência, ou que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para determinar a
expedição do alvará de soltura
ou a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem o pagamento de fiança
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
30/10/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 22952288) e
solicitei as informações da autoridade coatora
, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
04/11/2024
(doc. ID 23023875).

A autoridade coatora assim informa:

“A Autoridade Policial comunicou a este juízo a prisão em flagrante do paciente FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA CRUZ no dia 24/10/2024 imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 129, §13 do Código Penal, após ter sido acionada pela suposta vítima, Sra. M. de L. B. P., em virtude de agressões sofridas.

Audiência de custódia foi realizada no dia 25/10/2024, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva em virtude de estarem presentes os requisitos do artigo 312 e 313, I do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, pelo
modus operandi
praticado pelo paciente, que agrediu sua companheira causando-lhe trauma contuso e diversas lesões, bem como o risco de reiteração delitiva, podendo sua liberdade gerar sentimento de impunidade e falta de proteção para as vítimas de violência de gênero em geral.

Impetrado
Habeas Corpus
pelo paciente em 29/10/2024, sendo requisitadas informações a este juízo em 01/11/2024, prestadas nesta data.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que está pendente a apresentação do Relatório Final do Inquérito Policial pela Autoridade Policial”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 23387049).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em
25/10/2024
, o juízo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, decisão que se encontra
devidamente fundamentada
, nos seguintes termos:

“Quanto à homologação do flagrante, verifica se que trata de audiência de Custódia, em que o custodiado FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA CRUZ foi preso em razão da suposta prática do
delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica
(artigo 129, §13º do Código Penal), a teor do juízo precário de tipicidade da autoridade policial, situação que atrai o disposto no artigo 302, I do Código de Processo Penal.

Apresentado o capturado à autoridade competente, foram ouvidos os condutores, colhendo-se, desde logo, suas assinaturas, entregando a este, cópia do termo e recibo de custódia do preso (art. 304, caput, do CPP).

Em seguida, foram ouvidas as testemunhas. O preso foi interrogado ao final, exercendo seu direito constitucional ao silêncio.

A nota de culpa foi entregue ao preso, como dispõe o artigo 306, § 2º, do Código de Processo Penal. A prisão foi comunicada aos familiares e realizou-se exame de corpo de delito. As advertências quanto aos direitos constitucionais do preso foram observadas, conforme “termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais”.

Encerradas as providências preliminares, a autoridade policial, convencida da existência do delito, da legalidade da captura e do envolvimento dos capturados, determinou seu recolhimento à prisão.

Compulsando os presentes autos, observo que a prisão do flagranteado fora formalizada de forma escorreita, em obediência aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie, especialmente o art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI da CRFB e artigos 301/306 do CPP, não devendo ser relaxada, razão pela qual
HOMOLOGO o auto de flagrante
, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Passo agora à análise de eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva, e vinculando-me ao sistema acusatório, em tempo que é vedada a conversão de ofício e
no presente caso o Douto Representante do Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e a defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares
.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do
fumus comissi delicti
, presente aqui, tendo em conta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis
.

Necessário, ainda, o preenchimento do requisito do artigo 313, I do Código de Processo Penal que está atendido no caso, tendo em conta que o preceito secundário do crime imputado ao custodiado supera, em sua pena máxima, aos 4 anos tidos como requisito objetivo no referido dispositivo. Presente, ainda, o requisito do artigo 313, III, vez que se trata de violência doméstica.

No que toca ao
periculum libertatis
, verifico que, numa análise preliminar que fiz dos autos, que a Certidão de Antecedentes Criminais constante em ID 129965558 aponta, além do presente caso, os seguintes:

0802148-91.2024.8.14.0050 – Medida Protetiva de Urgência deferida em favor da Sra. M. de L. B. P. R. em virtude da situação que gerou o flagrante ora analisado;

0002763-27.2018.8.14.0050 – Ação Penal na qual a denúncia imputa ao acusado o delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, por fatos ocorridos em 28/03/2017, em desfavor da vítima E. F. X. R., estando pendente a citação do denunciado;

0000087-45.2017.8.14.0017 – Inquérito Policial no qual se investiga a suposta conduta do artigo 155, caput do Código Penal, por fatos ocorridos em 20/07/2026, tendo o Ministério Público apresentado interesse no oferecimento de proposta de ANPP, estando o feito tramitando na comarca de Conceição do Araguaia/PA;

0002443-74.2018.8.14.0050 – Ação Penal na qual a denúncia imputa o delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c Lei nº 11.343/06, havendo sentença de extinção da punibilidade em virtude da prescrição.

Pelo exposto, demonstrado que
o custodiado é pessoa de reiterada prática delitiva, já respondendo ação penal em virtude de atos de violência doméstica praticado em desfavor de vítima diversa da dos presentes autos
.

Então, tendo em conta a
gravidade em concreto
e o
modus operandi
, pois conforme consta dos autos,
desferiu socos, pontapés e pedradas, em sua companheira, Sra. M. de L. B. P. R., causando-lhe trauma contuso e múltiplas lesões
, descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 129950446, pág. 24/26),
e a possibilidade/probabilidade de que a conduta do custodiado, caso não haja a pronta intervenção estatal para fins de coibi-lo, poderá ensejar a prática de delito mais grave, a resultando em situação gravosa para a vítima, no que toca à sua integridade física e até mesmo contra sua vida, fato esse que não pode ser ignorado por esse juízo
.

Sendo assim, a meu sentir, está presente o fundamento da
garantia da ordem pública
, hábil a ensejar a
decretação da prisão preventiva de FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DA CRUZ
, ao menos por hora, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Assim, o decreto demonstra a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, bem como a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
. Observa-se que a custódia cautelar do paciente se faz necessária para salvaguardar a ordem pública, dada a
natureza do crime praticado e as circunstâncias do caso concreto
, tendo
o paciente agredido sua companheira
, sendo
bastante provável a reiteração delituosa
, conforme informado pelo juízo.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Resta demonstrada a necessidade da prisão, estando com arrimo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, frente ao caso em concreto, pelo que entendeu o juízo
a quo
a
extrema necessidade de assegurar a ordem pública mediante a gravidade concreta do delito
,
ausência de mudanças no contexto fático que ensejou o decreto prisional
e
preservação do estado emocional da vítima
, impedindo novas incursões delituosas contra a vítima, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

A prisão do paciente se faz necessária como meio de
garantir a instrução criminal
, a fim de que
não haja qualquer coação à vítima ou testemunhas
e que elas possam
prestar seus depoimentos com tranquilidade psicológica
, confiando nas instituições estatais de segurança e justiça de que estas consigam refrear o ímpeto criminoso do acusado, ora paciente, proporcionando-lhes a devida e efetiva proteção.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA. VIA INADEQUADA.
FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FAVORÁVEIS. FASE EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatos concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e o risco de reiteração delitiva, o que atende ao princípio da legalidade.
2. A situação delineada nos autos de origem evidencia que a fixação de outras medidas cautelares não se mostra recomendável, tendo em vista que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente e que muito se assemelham às hipóteses constantes do art. 319 do CPP.
3. A via estreita do
habeas corpus
não permite maior incursão na prova a fim de dar prevalência à tese da defesa, sobretudo porque na fase incipiente em que se encontra o processo prevalece o princípio
in dubio pro societate
e não o princípio
in dubio pro reo
. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1804481, 07510184720238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

Dessa forma, não se vislumbra hipóteses de constrangimento ilegal ao paciente.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024